Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE nO imediato fornecimento de aparelho respiratório “BIPAP”. REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e IMprovido.